Tribunal: TJMT
Processo: 1018893-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018893-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), EDILSON CARVALHO ARANTES - CPF: 522.882.691-20 (PACIENTE), Juízo da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018893-10.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDILSON CARVALHO ARANTES
IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMETANÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

Ausente indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, não há se falar no reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018893-10.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

PACIENTE: EDILSON CARVALHO ARANTES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDILSON CARVALHO ARANTES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos n. 1000959-19.2021.811.0039, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão e não apresenta os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
é possível a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis [doc. digital n. 106156983].

Deferi
a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares [doc. digital n. 106647456].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 106836489 a 106836497].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão [doc. digital n. 109085499].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018893-10.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
EDILSON CARVALHO ARANTES
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos n. 1000959-19.2021.811.0039.

Consta dos documentos juntados no
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 4 de agosto de 2021, quando transportava, no interior do seu veículo, um revólver, calibre .38, com numeração de série raspada.

Na audiência de custódia, realizada no dia 5 de agosto de 2021, a autoridade judiciária, à vista dos indícios de autoria e materialidade delitiva, converteu o flagrante em preventiva para garantir a ordem pública.

Valho-me da própria decisão para elucidação dos fatos e dos fundamentos da prisão do paciente,
verbis
:

“
Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que o flagrado EDILSON CARVALHO ARANTES, pela prática, em tese, do crime de POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO, insculpido no artigo 16, §1, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

A conduta do flagrado (salvo provas posteriores que demonstrem o contrário) se amoldam ao fato típico previsto no artigo em comento, cujo preceito secundário máximo não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, o que o fez merecedor da concessão de fiança (art. 322 do CPP), arbitrada pela Autoridade Policial, uma vez que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 323 e 324 do mesmo Codex.

Isso posto, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos seus atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de EDILSON CARVALHO ARANTES, devidamente qualificado. Pois bem, analisando os elementos constantes dos autos, atenta às peculiaridades do caso.

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

No caso dos autos, observa-se que está presente o “fumus comissi delicti”, vez que há elementos que indicam a prática do crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, e indícios de autoria por parte do autuado, conforme depoimento dos policiais que realizaram a prisão dele.

Do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum in libertatis”, pois, necessária a decretação da prisão preventiva para salvaguarda a ordem pública.

Com efeito, não obstante a omissão legislativa, a jurisprudência interpreta que esse fundamento (“garantia da ordem pública”) é preenchido com a necessidade de prevenir novas práticas delitivas, evitando-se, assim, a reiteração criminosa.

Segundo informação do Custodiado, este adquiriu de um rapaz desconhecido o revólver com numeração raspada, com a intenção de revendê-la, o que evidentemente contribui para a comercialização de arma de fogo sem o devido controle estatal, na medida em que a numeração sempre raspada e também porque o Custodiado não possui autorização para comercializar tal artefato.

Ademais, depreende-se do presente Auto de Prisão em Flagrante, a prática do crime de receptação, uma vez que o Flagrado confirmou ter adquirido há 20 (vinte) dias a arma de fogo, pelo valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e no momento de sua prisão estava transportando referido armamento, sabendo da sua origem ilícita, já que a numeração encontra-se visivelmente suprimida
.

Frise-se que instauração de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.

Tais motivos se demonstram suficientes para decretar a prisão preventiva do custodiado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, o que faz emergir a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda, consigno que por se tratar de crime de repercussão que suscita clamor público, deve o interesse da sociedade prevalecer em detrimento dos direitos individuais do flagranteado, de modo que a segregação cautelar deve imperar, independentemente das condições pessoais que este possa ostentar (residência fixa, emprego, bons antecedentes etc.)
.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial. Assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c.c. arts. 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de EDILSON CARVALHO ARANTES, em PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. AGUARDE-SE o aporte do Inquérito Policial correlato, trasladando-se as peças necessárias àquele, acaso esta providência ainda não tenha sido tomada. [...]”
(doc. digital n. 106156985).

No caso
sub examine
, não obstante a constatação do
fumus comissi delicti
, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, o juízo singular não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.

Como se vê, o decreto prisional está fundamentado na
garantia da ordem pública
, consubstanciado em elementos ínsitos ao próprio tipo penal infringido [porte de arma com numeração suprimida], bem como no fato de o paciente ter adquirido o artefato bélico de um indivíduo desconhecido [receptação].

Em nosso sistema
, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs que “
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
” (CPP. art. 282, §6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “
substituída
” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão cautelar.

Na decisão objurgada, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória apta a comprovar a acentuada periculosidade do paciente, ou motivos para a prisão pela justificativa acima exposta [garantia da ordem pública].

Aliás, não se tem aceitação as prisões assentadas no “
clamor público
”, nem para “
acautelar o meio social
” ou com o intuito de evitar a “
sensação de impunidade pelo crime praticado
”
.

Some-se a isso que nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de outras ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar deferida para
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDILSON CARVALHO ARANTES
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente fixadas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

Fica ressalvada, contudo,
a possibilidade de a autoridade coatora decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ou utilizados elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021